Tribunal: TJBA
Processo: 8049993-84.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) 8049993-84.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: POJUCA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0000008-22.2015.8.05.0200

REQUERENTE: JOADSON BISPO SILVA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamant
e: ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA E READEQUAÇÃO DO REGIME. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELA PREMEDITAÇÃO E DAS CONSEQUÊNCIAS PELA REDUÇÃO FUNCIONAL DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
QUASE CONSUMADO. FIXAÇÃO EM 1/3 MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Revisão criminal, com pedido de antecipação de tutela, proposta por Joadson Bispo Silva, visando à rescisão do acórdão que manteve a condenação à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), com o objetivo de redimensionar a reprimenda e o regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena aplicada ao Requerente contém fundamentação idônea, notadamente na valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se a fração de redução aplicada em razão da tentativa deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A valoração negativa da culpabilidade se mostra adequada, pois a premeditação restou demonstrada pelo próprio Requerente, ao admitir que contratou previamente pessoa para auxiliá-lo e fornecer a arma utilizada.

4.A valoração negativa das consequências do crime é justificada, diante da perda de mobilidade de dedo pela vítima e do prejuízo ao sustento familiar, comprovados por prova testemunhal e pelo relato direto da vítima, suprindo a ausência de laudo pericial.

5.A valoração negativa das circunstâncias do crime pela mera utilização de arma de fogo não se sustenta, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal, devendo ser afastada por ausência de fundamentação idônea.

6.O acréscimo aplicado na primeira fase da dosimetria deve considerar apenas a culpabilidade e as consequências, fixando-se a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

7.A fração de redução pela tentativa, fixada em 1/3, deve ser mantida, pois o iter criminis percorrido revela proximidade da consumação, com múltiplos disparos contra a vítima, só cessados pela falha da arma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido revisional conhecido e parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1.A premeditação admite valoração negativa da culpabilidade quando demonstrada pelas provas constantes dos autos.

2.A ausência de laudo pericial não impede a valoração negativa das consequências do crime, desde que suprida por prova testemunhal idônea e relato da vítima.

3.A utilização de arma de fogo, isoladamente, não autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal.

4.A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação, legitimando a fixação em 1/3 quando o agente esgota os meios executórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, III, e 622; CP, arts. 59, 121, § 2º, I e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: não há referência expressa a precedentes no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da revisão criminal nº 8049993-84.2025.8.05.0000, da comarca de Pojuca, em que figura como requerente Joadson Bispo Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e julgar parcialmente procedente a ação revisional, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07221(REVISÃO CRIMINAL (12394)8049993-84.2025.8.05.0000)